Tribunal: TJSP
Processo: 1504160-10.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. "Parcelamento de Débitos" do exercício de 2010. Sentença que julgou, de ofício, extinta a execução fiscal, ante a nulidade da CDA. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. CDA que sequer explicita a natureza do débito, indicando apenas se tratar de "Parcelamento de Débitos". Não preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, III, da Lei n.

Ementa:
Apelação. "Parcelamento de Débitos" do exercício de 2010. Sentença que julgou, de ofício, extinta a execução fiscal, ante a nulidade da CDA. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. CDA que sequer explicita a natureza do débito, indicando apenas se tratar de "Parcelamento de Débitos". Não preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, III, da Lei n. 6.830/80 e no art. 202, III, do CTN. Extinção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080313
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504160-10.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado MARCELO DE
OLIVEIRA FARIA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504160-10.2018.8.26.0116 -Voto no 16145
2
Voto n. 16145
Ano: 2020
Apelação n. 1504160-10.2018.8.26.0116
Comarca:
Campos do Jordão
Apelante:
Município de Campos do Jordão
Apelado:
Marcelo de Oliveira Faria - me
Apelação. “Parcelamento de Débitos” do exercício de 2010.
Sentença que julgou, de ofício, extinta a execução fiscal, ante a
nulidade da CDA. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. CDA que sequer explicita a
natureza do débito, indicando apenas se tratar de
“Parcelamento de Débitos”. Não preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 2o, § 5o, III, da Lei n. 6.830/80 e no art.
202, III, do CTN. Extinção mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
Campos do Jordão em face da r. sentença de p. 06/07, que julgou extinto o feito, sem
resolução do mérito, ante a nulidade da CDA. Não houve condenação em custas ou
honorários advocatícios.
Alega a parte apelante, em síntese, que embora haja equivoco na
fundamentação legal, a CDA contêm elementos suficientes para eventual resistência à
execução, bem como não poderia ter sido reconhecida a nulidade da CDA sem que
fosse dada à exequente oportunidade de emendar o título. Por fim, pugna pela a
reforma da r. sentença, e prosseguimento da execução fiscal (p.10/12).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504160-10.2018.8.26.0116 -Voto no 16145
3
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois o processo
foi extinto antes mesmo de ser inaugurado o prazo para que o executado manifestasse
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a
nomeação de advogado ou curador especial para o executado e ao julgador impõe-se
velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1010,
ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a intimação do
agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
No mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504160-10.2018.8.26.0116 -Voto no 16145
4
comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 19/12/2018 pela
Municipalidade de Campos do Jordão, objetivando a cobrança de “Acordo”
(indicação da inicial - p. 01)/“Parcelamento de Débitos” (indicação da CDA p. 02) do
exercício de 2010, no valor total de R$ 3.499,17.
Extrai-se dos autos que, em 30/04/2019, foi proferida decisão de
p. 03, intimando a municipalidade a emendar a inicial, tendo em vista que a CDA não
indicava o tributo executado nem a respectiva fundamentação legal.
A exequente foi intimada por meio de portal eletrônico da decisão
proferida em 10/05/2019 (cf. certidão de ciência de p. 05). Entretanto, não foi
apresentada qualquer manifestação.
Diante do silêncio, foi proferida a r. sentença de p. 06/07 que
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, em
razão da nulidade da CDA.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre destacar que com o advento da Lei n.
11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, passou a ser
caracterizada como pessoal todas as intimações feitas por meio eletrônico em portal
próprio. Confira-se:
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.(...)
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda
Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
Em nenhum momento a exequente negou estar cadastrada na
forma do art. 2o da Lei n. 11.419/2006, tampouco comprovou problemas no Portal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504160-10.2018.8.26.0116 -Voto no 16145
5
Eletrônico do E. TJSP, junto ao qual não negou estar cadastrada.
A intimação é realizada no momento em que o intimado acessa o
sistema o que deve ocorrer em até 10 dias corridos após o seu envio sob pena de ser
realizada de forma automática, na finalização desse prazo. Ou seja, os autos estão à
disposição da exequente 24 horas por dia, cabendo a esta tão somente acessar o portal
eletrônico com a periodicidade devida para garantir o bom andamento dos processos
do seu interesse, em atenção inclusive ao princípio da cooperação explicitado pelo art.
6o do NCPC.
Ademais, nos mesmo sentido, o novel diploma processual passou a
estabelecer no § 1o do art. 183 a possibilidade de intimação pessoal da Fazenda Pública
por três meios, dentre os quais o meio eletrônico:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo
em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem
terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
- grifei
Destaca-se que não há qualquer incompatibilidade na aplicação
conjunta dos dispositivos citados com o art. 25 e seu parágrafo único da LEF, que
assim dispõem:
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante
judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. - grifei
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita
mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante
judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.
Fazendo a interpretação literal dos dispositivos supracitados,
conclui-se que o parágrafo único é meramente exemplificativo e foi construído quando
a totalidade dos processos eram físicos, ou seja, a intimação pessoal da Fazenda Pública
“poderá” ser feita mediante vista dos autos, mas não é o único meio possível, caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504160-10.2018.8.26.0116 -Voto no 16145
6
que o legislador teria utilizado a palavra “deverá”.
Como de sabença, é princípio basilar de hermenêutica jurídica que
a lei não contém palavras inúteis (“verba cum effectu sunt accipienda”), de modo que a opção
do legislador apresentou-se clara: deixar em aberto os meios possíveis de intimação
pessoal da Fazenda Pública.
Ademais, a Lei de Execução Fiscal é da década de 80, época em
que era impossível pensar em processo eletrônico, cuja maior evidência no Brasil se
iniciou apenas em 2006, com a criação do projeto PROJUDI, de iniciativa do Conselho
Nacional de Justiça, o que ensejou a promulgação da Lei n. 11.419/2006, que dispõe
sobre a informatização do processo judicial, já anteriormente citada.
Nesse cenário, cumpre ressaltar que o Direito deve acompanhar as
rápidas transformações da sociedade, especialmente quanto ao processo eletrônico, que
tem como principal caraterística tornar o processo mais célere, notadamente no que diz
respeito às citações e intimações das partes do processo.
E no caso dos autos, está-se diante de processo digital, cujo
andamento ocorre integralmente em ambiente digital (SAJ), desde sua propositura até o
seu arquivamento em definitivo, de forma que a intimação pessoal da Fazenda Pública
por meio eletrônico é válida e eficaz, pela aplicação da inteligência do art. 5o, da Lei n.
11.419/06 e art. 183, § 1o, do NCPC.
Acresce a isso que a municipalidade foi intimada da sentença
extintiva via portal eletrônico (p. 09), tendo apresentado o presente recurso de apelação
de forma tempestiva, o que comprova seu acesso ao sistema, bem como sua utilização
pela mesma para recebimento de intimações. Destaque-se que nos termos do item 4 do
Comunicado Conjunto n. 262/2015, das E. Presidência e Corregedoria Geral da Justiça
de São Paulo, relacionado especificamente àqueles que processam feitos da
competência “Execução Fiscal Municipal” e publicado em 25 de fevereiro de 2015, “A
intimação à Fazenda Municipal será realizada eletronicamente via Portal, nos termos da
Lei 11.419/2006, observadas as orientações que seguem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504160-10.2018.8.26.0116 -Voto no 16145
7
Assim sendo, a municipalidade foi devidamente intimada da
decisão de p. 03.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como,
sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar
o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.”
“Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504160-10.2018.8.26.0116 -Voto no 16145
8
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 580, 586 e 618 (I), do CPC/1973 e 783,
786 e 803, I, do NCPC.
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal (CDA
art. 784, IX, do NCPC1) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas de
liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade da
exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito na dívida
ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade da
exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível.
No caso dos autos, realizando o confronto entre as Certidões
de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal (p. 02) com as disposições dos
artigos transcritos, verifica-se que o título padece de vícios insanáveis, sendo,
portanto, nulo.
É que no caso concreto, o título executivo não indica de
forma clara a natureza do débito, indicando apenas que o crédito refere-se a
“Parcelamento de Débitos”, sem qualquer especificação quanto à espécie dos
Débitos originalmente parcelados.
Ademais, o mesmo indica como fundamentação legal da
correção monetária e dos juros aplicados a Lei municipal 3.903/2018.
Entretanto, em se tratando de crédito vencido ainda em 2010 e cuja inscrição
em dívida ativa se deu em fevereiro de 2010, há se se reconhecer que a
legislação invocada não é suficiente a fundamentar os acréscimos.
Assim, ainda que se observem as novas diretrizes processuais no
1 Art. 585, VII, do CPC/1973

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504160-10.2018.8.26.0116 -Voto no 16145
9
sentido de que o julgamento do mérito seja priorizado e de que os julgamentos devem
observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), impossível qualquer
interpretação evolutiva no caso concreto.
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade
das certidões de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que
deveriam gozar.
O artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o artigo
2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal preceituam que a certidão de divida ativa
mencione a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a
disposição de lei em que seja fundado.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Leandro
Paulsen ao inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, inserido na obra
“Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, ed. Livraria do Advogado, 11a ed., 2009, p. 1280:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da
CDA, a indicação do dispositivo legal que fundamenta o débito. Não
basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do
dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a
obrigação. Ademais, como o tributo decorre de lei em sentido estrito,
é irregular a referência tão-somente ao regulamento”.
Ademais, cabe à Fazenda Pública a obediência ao princípio da
legalidade, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Assim nos ensina Hugo de Brito Machado a respeito da questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez.
A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-constituída
(CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida
por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem
aproveite (CTN, art. 204, parágrafo único). A isto equivale dizer que a
dívida ativa regularmente inscrita é líquida e certa até prova em
contrário.” (in “Curso de Direito Tributário”, 30a edição, Editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504160-10.2018.8.26.0116 -Voto no 16145
10
Malheiros, pág. 260).
Nesse sentido, apresentam-se precedentes desta Colenda Câmara,
cujas ementas seguem transcritas:
“Execução Fiscal IPTU- Exercícios de 2001 a 2004 Fundamentação legal
que não guarda pertinência com o tributo apontado nas certidões de
dívida ativa - Ausência dos requisitos de validade da certidão da dívida
ativa Vício que afeta o lançamento e/ou a inscrição - Impossibilidade de
substituição da CDA Nulidade reconhecida Sentença mantida Recurso
desprovido”. (Ap. 0504534-63.2006.8.26.0116, Rel. Des. Wanderley José
Federighi, j. 13/02/2014).
“Execução Fiscal IPTU Exercícios de 2001 a 2004 Fundamento legal da
CDA relativo ao ISSQN Ausência de relação com o tributo efetivamente
cobrado Inobservância aos requisitos do art. 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80
e do art. 202, III, do CTN Vício que impede a substituição ou emenda
da CDA por atingir o próprio lançamento Nulidade configurada
Precedentes Além disso, prescrito o exercício de 2001 - Notificação da
dívida há mais de cinco anos, com tardio manejo da execução em
novembro de 2006 Extinção da execução Sentença mantida Recurso não
provido”. (Ap. 0504993-65.2006.8.26.0116, Rel. Des. Osvaldo Capraro, j.
30/01/2014).
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é o
mesmo, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade de
se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do título,
até a prolação da sentença de embargos, desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ. Tal substituição também não é possível quando os vícios
decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal equivocada
gera a modificação substancial do próprio lançamento tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504160-10.2018.8.26.0116 -Voto no 16145
11
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
Em suma, se à Fazenda Pública é dado produzir unilateralmente a
CDA, é porque, com razão, existe a presunção de legitimidade e legalidade dos atos
administrativos. Todavia, cessa aí a possibilidade de se invocar presunções favoráveis
aos entes tributantes, porque só será CDA (título executivo) o documento que
formalmente contiver os requisitos expressamente exigidos pela lei de regência, pois do
contrário, simplesmente, não será título executivo, mas mero documento.
O título executivo é pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo de execução e, pois, sua existência e
validade são antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão de mérito
(existência ou não do crédito tributário). Não se trata de vício meramente
procedimental, passível de saneamento (art. 139, IX e 317 do CPC/2015).
Logo, porque não há título executivo válido, que se põe como
pressuposto material indispensável a qualquer execução e, demais disso, deve sempre
ser certo, líquido e exigível, a extinção do processo era de rigor, devendo ser mantida
integralmente a r. sentença recorrida.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504160-10.2018.8.26.0116 -Voto no 16145
12
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)